Tribunal: TJES
Processo: 5008481-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008481-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY ANTONIO CASTENARO
RECORRIDO: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA ELDORADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008481-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
SIDNEY ANTONIO CASTENARO

RECORRIDO:
CONDOMINIO DA SUPERQUADRA ELDORADO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. PONTO CONTROVERTIDO. RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE DISPÕE QUE O CONDOMÍNIO SERÁ RESPONSÁVEL QUANDO CONSTA ISSO EM SUA CONVENÇÃO. RECORRIDO QUE TROUXE AOS AUTOS A CONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por SIDNEY ANTONIO CASTENARO em face de CONDOMINIO DA SUPERQUADRA ELDORADO

Em síntese, a parte autora narra que tinha um acordo verbal com o síndico do condomínio para guardar seu material de trabalho em um quarto cedido pelo condomínio requerido. Em troca, alega que realizou reparos necessários na estrutura física do réu.

No entanto, afirma que seus pertences foram furtados, motivo pelo qual teve o prejuízo material de R$12.000,00. Sente-se lesado com a recusa do requerido em arcar com o dano material sofrido. Com isso, pleiteia pela condenação do réu em danos materiais de R$12.000,00, além de condenação em danos morais, custas e honorários advocatícios.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por SIDNEY ANTONIO CASTENARO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar o requerido em danos materiais de R$ 12.000,00, bem como em danos morais.

Irresignada com a sentença proferida de ID. nº 7968241 a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o condomínio possui responsabilidade sobre a guarda dos bens em área comum, uma vez que possui porteiro, pessoa responsável pela vigilância do local. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Sobre a responsabilidade do recorrente em responder pelos bens furtados em área comum do condomínio,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o condomínio só terá responsabilidade se isso constar expressamente na convenção de condomínio.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção.
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 2.150.851; Proc. 2022/0182041-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
07/06/2023
) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. (...). ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. (...) 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção.
(ERESP 268669/SP, Relator o Ministro ARI Pargendler, DJ de 26.4.2006). (...) (STJ, AREsp 1288799/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, Decisão Monocrática publicada em 22/06/2018). (g.n)

Com isso, o condomínio só terá responsabilidade por furto em área comum se estiver prevista na convenção de condomínio ou por culpa grave. No entanto, o ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor recai sobre o recorrido e este se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que juntou aos autos a convenção e o regimento interno em IDs. 7968236 e 7968237, no qual o segundo, em seu artigo 5.7.1,
se exime da responsabilidade por furtos na área comum.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)